Tribunal: TJMT
Processo: 0016087-62.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016087-62.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), M P M COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 11.735.077/0001-26 (APELADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 593.423.661-04 (APELADO), PAULA CHABAN MARTINS - CPF: 997.853.401-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE

APELADO:

MPM COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA, MARCOS ANTONIO PEREIRA e PAULA CHABAN MARTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO TÍTULO – TRIENAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – EVIDENCIADA – MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que o Exequente não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, não é possível atribuir a morosidade ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Cooperativa
d
e Crédito Sicredi Sudoeste

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.
0016087-62.2011.8.11.0002
oferecido em desfavor

do

MPM Comércio de Gás e Água LTDA, Marcos
Antonio
Pereira e Paula Chaban Martins
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Inexistência de desídia do Apelante nos autos
;

Morosidade verificada em razão do próprio sistema do judiciário
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo primevo para a continuidade da execução
. (ID.
206386219
)

Sem contrarrazões pelos Apelados pela ausência de contraditório nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE

APELADO:

MPM COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA, MARCOS ANTONIO PEREIRA e PAULA CHABAN MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Cooperativa
d
e Crédito Sicredi Sudoeste

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0016087-62.2011.8.11.0002 oferecido em desfavor

do

MPM Comércio de Gás e Água LTDA, Marcos
Antonio
Pereira e Paula Chaban Martins
,
julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
o título
não
foi alcançado pela prescrição trienal,
uma vez que a morosidade processual se deu por culpa exclusiva do sistema do poder judiciário
.

Pois bem.

Da Prescrição Intercorrente e Ocorrência de Desídia do
Apelante

Como sabido,
em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o
título
extrajudicial exequendo
se trata
de uma cédula de crédito bancário,
emitida em 11/10/2010, com vencimento final em 10/04/2011

título líquido, certo e exigível
.

Conforme consta dos autos

d
a ação foi proposta pelo Apelado em
01/08/2011
,
todavia, a citação do executado só se deu em 2018.

Consultando
os referidos autos,
verifica-se
que, ao contrário do que alega o Apelante,
a morosidade processual não se deu em função do sistema judiciário, ao passo que, todas as vezes que era incumbido a realizar alguma diligência processual com prazo de 05 (cinco) dias, cumpria somente depois de 05 (cinco) meses, fato que se deu várias vezes durante o processo
.

Analisemos abaixo:

O despacho inicial se deu em setembro de 2011, contudo, somente em março de 2012 (cinco meses depois) é que a parte Apelante realizou o pagamento da diligência do oficial de justiça, na qual a intimação não poderia ser expedida sem que houvesse o pagamento, fato que justifica a expedição do mandado somente em abril de 2012. (ID.
206386699
pág.
30/35).

Após isso, em junho de 2013 foi deferido pedido de nova tentativa intimação via oficial de justiça requerido pela Apelante, de modo que, intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher a diligência do oficial de justiça (21/10/2013), somente em 30 de março de 2014 é que o Apelante realizou o recolhimento da diligência, novamente depois de cinco meses. (ID.
206386699
, pág. 47/48).

Em abril de 2014 foi realizado impulso processual para a Apelante realizar a retirada da carta precatória, contudo, sua nova manifestação nos autos foi se dar somente em outubro de 2014, permanecendo os autos em inércia por mais 05 (cinco) meses de forma injustificada aguardando cumprimento pelo Apelante. (ID.
206386699
pág.
50).

Novamente, agora em novembro de 2016, a parte Apelante foi intimada para realizar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, todavia, como se verifica da certidão seguinte datada de
abril de 2017 (cinco meses depois) a diligência ainda não havia sido recolhida.

Além disso, a carta precatória expedida em abril de 2014, disponibilizada para retirada na mesma data, somente foi protocolada pelo Apelante no juízo deprecado em setembro de 2017, ou seja, quase três anos depois.
(ID.
206386698
pág.
55).

Portanto, evidente a desídia do Apelante durante o curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial protocolada em 2011 e que só conseguiu citar o Executado em 2018, transcorrendo mais de 7 anos e, com isso, o prazo prescricional da ação.

Vejamos o entendimento deste egrégio tribunal de justiça:

AÇÃO DEEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –PRESCRIÇÃO– PRAZOTRIENAL– CONFIRGURADA –DESÍDIADO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos o prazo prescricional (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

In
casu
, não foram apresentadas nos autos nenhuma causa interruptiva ou impeditiva daprescrição, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

(N.U 0000381-74.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 28/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZOTRIENAL-PRESCRIÇÃODO TÍTULO –DESÍDIADO AUTOR – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe aprescriçãodesde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual. Ultrapassado
os prazos legais (art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66), sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide aprescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.

(N.U 0000334-48.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022)

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima,
fica demonstrada a desídia do Exequente
em promover as diligências que lhe incumbiam
em prazo razoável, descabendo afirmar que houve demora pelo sistema do judiciário.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante da ausência de fixação em primeiro grau pela não triangulação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024